Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-96.2023.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002583-96.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THYAGO MANSANO - CPF: 015.546.941-08 (RECORRENTE), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002583-96.2023.8.11.0051.

Recorrente(s):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Recorrido(s):

THYAGO MANSANO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE SEGURO VIAGEM – PREVISÃO DE COBERTURA
EM CASOS DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM POR FALECIMENTO DE MEMBRO DA FAMÍLIA – NEGATIVA DE REEMBOLSO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ABRANGÊNCIA DA FIGURA DOS SOGROS – RESTRIÇÃO ABUSIVA – INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 51, I E IV, § 1° E INCISO II, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203942847, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A extensão indevida da cobertura securitária;

2) A ausência de ato ilícito - Exercício regular do direito;

3) A inexistência do dever de indenizar.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso nos autos que o contrato de seguro entabulado entre as partes prevê a cobertura em casos de interrupção de viagem por falecimento de membro da família, até o limite do capital segurado contratado.

Por outro lado, houve a negativa de reembolso pela reclamada, nos seguintes termos:

(...) Informamos que
não temos como acolher o pedido de reembolso pela cobertura de interrupção de viagem, pelo óbito de seu sogro
, tendo em vista que, de acordo com a condição geral do produto,
o mesmo não faz parte das pessoas elegíveis previstas no seguro
, conforme abaixo.

“Membros da família

Serão considerados como membros da família:
pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos e enteados do segurado
”. (...)

No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não merece acolhimento a tese da demandada no sentido de que a definição de "membro da família" não abrange a figura dos sogros, visto que tal interpretação vai contra a função social do contrato de seguro, porquanto a morte de membro da família de um dos cônjuges interromperá a viagem de ambos, cuja restrição cria vantagem excessiva ao fornecedor, sendo considerada abusiva, nos termos do artigo 51, I e IV, § 1° e inciso II, do CDC. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR – SEGURO CONTRATADO SEPARADAMENTE PELOS AUTORES, CASADOS, QUE ESTABELECIA COBERTURA PARA CASOS DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM EM CASO DE MORTE DE PARENTE – ÓBITO DA MÃE DA AUTORA DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL –
SEGURADORA QUE SE RECUSA A PAGAR A INDENIZAÇÃO AO MARIDO DA REQUERENTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE, NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO, A DEFINIÇÃO DE "MEMBRO DA FAMÍLIA" NÃO ABRANGE A FIGURA DOS SOGROS – INTERPRETAÇÃO QUE VAI CONTRA A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO, QUE, NA VERDADE, DEVERIA TER SIDO CONTRATADO EM CONJUNTO, UMA VEZ QUE, A TODA EVIDÊNCIA, A MORTE DE UM MEMBRO DA FAMÍLIA DE UM DOS CÔNJUGES INTERROMPERÁ A VIAGEM DE AMBOS – RESTRIÇÃO QUE, POR AFETAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES FUNDAMENTAIS INERENTES À CONTRATAÇÃO, CRIANDO VANTAGEM EXCESSIVA AO FORNECEDOR, É CONSIDERADA ABUSIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, I E IV, § 1° E INCISO II, DO CDC, DEVE SER AFASTADA
– INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DE QUE A CLÁUSULA RESTRITIVA TENHA SIDO PARTICIPADA DE FORMA CLARA E INEQUÍVOCA AOS CONSUMIDORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, § 4°, DO CDC – INDENIZAÇÃO QUE DEVE, PORTANTO, SER PAGA EM SUA INTEGRALIDADE, OU SEJA, R$ 2.500,00 PARA CADA AUTOR – NEGATIVA, ENTRETANTO, QUE, AMPARANDO-SE EM PREVISÃO CONTRATUAL, EMBORA NULA, NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 0002314-17.2016.8.26.0176; Relator (a): Eduardo de Lima Galduróz; Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Criminal e Fazenda - Cotia; Foro de Embu das Artes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2017; Data de Registro: 09/02/2017) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o pagamento da indenização
securitária,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Por fim, vê-se que a r. sentença determinou a incidência de
juros
a partir do
efetivo desembolso
. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de
danos

materiais
, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando,

de ofício,

que os
juros de mora incidam a partir da citação
,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024